Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por Raimunda Lopes de Aguiar. Apresentada impugnação pelo Distrito Federal, esta foi parcialmente acolhida, conforme decisão de ID 65958843. Interpostos agravos internos, estes não foram providos (acórdão de ID 70775188). Referido acórdão transitou em julgado, conforme certidão de ID 72468319. Autos remetidos à contadoria judicial, vieram os cálculos de IDs 72723264 e 72723265, atinentes ao principal e às astreintes respectivamente. Determinado o retorno dos autos à contadoria judicial para correção dos cálculos referente às astreintes (ID 74577060), os quais foram reapresentados de forma corrigida no ID 74617090. Intimadas as partes, Distrito Federal concordou com os cálculos da contadoria judicial (ID 74987163). A exequente não se manifestou (certidão de ID 75284255). Pois bem. Não vislumbro qualquer incorreção nos cálculos apresentados pela contadoria judicial nos IDs 72723264 e 74617090. Além disso, Distrito Federal concordou com os mesmos, e exequente não apresentou objeção. Diante disso, homologo os cálculos de IDs 72723264 e 74617090. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para satisfação dos créditos. Expedido precatório ou requisição de pequeno valor, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora